Tribunal: TJMT
Processo: 1023383-41.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023383-41.2022.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]

Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (EMBARGANTE), SILVANA ROQUES DE FARIA - CPF: 405.857.941-20 (EMBARGANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS POSSÍVEIS DE SANAÇÃO PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS – MERA

PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO RECORRIDA – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Vale destacar que os extensos argumentos tecidos pelo embargante não são capazes de alterar o resultado do julgado, mormente por inexistir quaisquer dos vícios verificáveis pela via dos Aclaratórios, bem como pela total falta de precisão acerca da comprovação do eventual equívoco do acórdão, que acertadamente determinou o revolvimento do trabalho do perito contábil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, interposto por PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO, com o fito de reformar o Acórdão proferido nos autos do Recurso de Embargos de Declaração, por ele mesmo interposto, o qual foi negado provimento à unanimidade.

Na ocasião, o embargante, de forma renitente, alega a existência de omissão e contradição do julgado, o qual determinou a correção do laudo contábil, todavia, sem se atentar ao comando judicial nos autos de origem, que por sua vez, resultaria em valor diverso daquele pretendido pela instituição financeira embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, não assiste razão ao embargante, uma vez que não incide, na hipótese, qualquer dos vícios possíveis de sanação pela via dos Aclaratórios.

Consoante relatado, a parte recorrente, mais uma vez empenha-se em reverter o resultado do acórdão do recurso de agravo de instrumento que, quanto à pretensão da parte exequente, ora embargada, verificou a relevância da tese recursal, consubstanciada na necessidade da Contadoria Judicial prestar esclarecimentos, acerca do que foi decidido no acórdão do recurso de apelação cível de nº 42347/2009, mais precisamente sobre a questão da incidência da multa cominatória no patamar do contrato fixado entre as partes.

Nesse ponto, vale destacar que os extensos argumentos tecidos pelo embargante não são capazes de alterar o resultado do julgado, mormente por inexistir quaisquer dos vícios verificáveis pela via dos Aclaratórios, bem como pela total falta de precisão acerca da comprovação do eventual equívoco do acórdão, que acertadamente determinou o revolvimento do trabalho do perito contábil.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023